Tribunal: CARF
Processo: 15760.000005/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15760.000005/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICIENCIA SCSUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2005
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar, mensalmente, no documento
GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
LANÇAMENTOS
DE
OFÍCIO
RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No
11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna se dá a partir da comparação das multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada,
com aquelas previstas, respectivamente, nos artigos 35 e 32-A da Lei no 8.212
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15760.000005/2007-92
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 1222/1229, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento pelo descumprimento de obrigações acessórias relacionadas ao período de apuração:
01/04/2003 a 31/12/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fls. 13 a 15), o presente Auto, lavrado sob
n° 37.016.958-1, decorre de a empresa haver entregado, na rede bancária, as suas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, relativa ao período de abril de 2003 a dezembro de 2005,
com omissão de remunerações aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços nesse interstício de tempo, o que caracteriza a infração descrita no
inciso IV, § 5°, do art. 32 da Lei n° 8.212/91.
Acrescenta, o mesmo relatório, que:
i) não ocorreu circunstância passível de agravamento de penalidade cominada para a
espécie.
ii) foram examinados os Livros Diário e Razão, relativos aos exercícios de 2003 a 2005.
iii) a partir de 06/2003, foi considerado para o cálculo da multa, o valor correspondente
a contribuição de 20% sobre as remunerações pagas ou creditadas, conforme dispõe o
inciso II do art. 284 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, na redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003.
Pelas incorreções noticiadas, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa cominada
no citado dispositivo da lei de custeio da previdência social, correspondente a 100%
(cem por cento) do valor devido relativo às contribuições não declaradas, no valor de
R$ 364.934,11 (Trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e
onze centavos), conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 16 e 17), cuja
composição acha-se demonstrada nos “ANEXO I”, “ANEXO II” (fls. 18 a 55).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O sujeito passivo, tendo tomado ciência do presente no dia 16/11/2006, impugnou o
Auto por meio do expediente protocolado em 30/11/2006 (fls. 60 a 89), inicialmente
requer que as intimações e/ou notificações relativas a esse processo sejam
encaminhadas aos seus advogados, e , em síntese, alega que:
- é isenta das contribuições sociais, como constou da NFLD n° 37.016.957-3; e
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

- providenciou a correção das faltas, na forma dos documentos que junta, razão pela
qual a multa deve ser desconsiderada.
Junta documentos (fls. 90 a 995).
Em razão dessa juntada os autos foram baixados em diligência, pelo que a autoridade
fiscal autuante se manifestou pela relevação de parte do valor da multa (fls. 1.064 e
1.065). Quando, então, apresentou demonstrativos das correções havidas (fls. 1.060 a
1.063).
O contribuinte, em decorrência dessa relevação, tendo sido notificado no dia 26/10/2007
(1.068), apresenta nova impugnação, quando, então, reitera suas alegações anteriores
(fls. 1.071 a 1.099).
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1222):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA GPIP.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. RELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE.
Cabe relevação parcial da multa, na proporção da correção da falta, quando atendidas,
cumulativamente, todas as condições impostas na legislação para a concessão do
benefício.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 1236/1258, alegando em síntese: Preliminarmente: que a decisão não acolheu a
manifestação da Auditora Fiscal que teria avaliado que a multa deveria ter sido reduzida para R$
75.368,11 (sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e onze centavos) ou que não seria
devido nada a título de multa; quanto ao mérito: (a) que a recorrente é uma entidade imune e não
isenta, como restou decidido; (b) do direito adquirido à imunidade; e (c) orientação fornecida
pela auditora fiscal.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminarmente: que a decisão não acolheu a manifestação da Auditora Fiscal que teria
avaliado que a multa deveria ter sido reduzida para R$ 75.368,11 (sessenta e cinco mil
trezentos e sessenta e oito reais e onze centavos)
Inicialmente, no caso, com a parcial provimento ao recurso, esta questão perde
objeto, uma vez que a própria Auditora Fiscal se manifestou pela redução da multa aplicada em
razão do limite previsto no art. 32, § 4o, da Lei no 8212/91 e não houve justificativa para que a
análise fosse feita de outro modo, deve ser dado parcial provimento ao recurso apresentado pela
contribuinte.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Redução da multa face as alterações da Lei Federal n° 11.941/09 – aplicação do artigo 106,
inciso II, do Código Tributário Nacional
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.
No caso em apreço, a autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar o
pedido de aplicação da retroatividade benéfica, determinou que deveriam ser vinculados os
processos de contribuições não recolhidas e não declaradas em GFIP, somando-se as multas
aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas pelo descumprimento de
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

obrigação acessória e comparando com a nova multa de ofício prevista no artigo 35-A da Lei no
8.212 de 1991, a fim de apurar a multa mais benéfica.
Tal entendimento era até então adotado por este órgão colegiado, sendo inclusive
sumulado, objeto da Súmula CARF no 119, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Todavia, oportuno enfatizar que a retroatividade benéfica foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria PGFN no 502 de 2016,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil1. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não
demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 6/8/2021, DOU de 16/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN2.

1 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
2 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a
comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da
norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A da
mesma Lei.
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do artigo 35 da
Lei no 8.212 de 1991. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do artigo 32-A
da mesma Lei no 8.212 de 1991.

Mérito
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

Basicamente, a questão em discussão quanto ao mérito seria quanto a incidência
ou não para entidades beneficentes de assistência social.
Apesar da irresignação da recorrente quanto à utilização correta do termo isenção,
quando o correto, no seu sentir, seria imunidade. Apenas para esclarecer, quando a legislação se
referiu à isenção, assim o fez de forma atécnica, ou seja, no sentido de não incidência ou às
empresas imunes, sem que fosse feita nenhuma distinção entre os institutos, muito embora, não
se desconheça a divergência doutrinária quanto aos termos. A título de exemplo temos o disposto
no artigo 55 da Lei no 8.212/1991, que dispunha no mesmo sentido do que fora tratado na
decisão recorrida.
Neste sentido, a decisão recorrida assim se debruçou sobre o assunto, de forma
que com ela concordo e me utilizo como razão de decidir:
Da condição de entidade isenta das contribuições previdenciárias
Argumenta a Autuada que é isenta das contribuições sociais, como constou da NFLD
que identifica.
Embora o presente não se trate de procedimento que contemple a exigência de
contribuição, é de se destacar que a multa aplicada possui relação direta com a mesma.
Isto porque o valor da penalidade corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido
relativo à contribuição não declarada por intermédio da GFIP.
Com efeito, a condição de entidade isenta da contribuição previdenciária determinante
para a apuração da multa, isto porque, até a competência 05/2003, a penalidade e
calculada em face da contribuição não alcançada pela isenção.
De outro lado, a partir da competência 06/2003, com a publicação do Decreto n° 4.729,
de 09-06-2003, o qual deu nova redação ao inciso II do art. 284 do RPS, o contribuinte
em gozo de isenção - de que trata o art. 55 da Lei n° 8.212, de 24-7-2001 - ficou
obrigado a declarar o valor da contribuição devida se não houvesse a isenção. Confira:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(....)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto:
(...)
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável
às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada limitada aos
valores previstos no inciso anterior, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores; (redação vigente até o Decreto n° 4.729. de 9-
06-2003)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores. seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições. ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 9/06/2003) Grifei
Assim, para o cálculo da multa, apurada em face do contribuinte que goza de isenção
das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212, de 24-7-2001,
conferida pelo art. 55 dessa lei, deve ser considerado:
i) até a competência 05/2003, tão somente, as contribuições não alcançadas por esse
benefício; e
ii) a partir da competência 06/2003, todas as contribuições - que seriam devidas se não
houvesse a isenção -incidentes sobre o fato gerador em questão.
Os Relatórios Fiscais e seus anexos (fls. 13 a 55), mais especificamente o de n° II,
demonstram que a multa foi calculada dessa forma. Pelo que vale observar que até a
competência 05/2003, serviu de base apenas a contribuição retida do segurado
contribuinte individual (art. 21 da Lei n° 8.212/2001), a qual não foi contemplada pela
isenção.
Assim, temos que autuação em apreço revela-se legítima, na medida em que a omissão
de fato geradores de contribuições previdenciárias constitui infração ao disposto no
inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, c/c o art. 225, inciso IV, § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Enfim, ocorreu que o contribuinte deixou de informar, via GFIP, fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Com efeito, uma vez constatada a ocorrência in concreto
da infração em tela, tratou o agente fiscal de lavrar o presente Auto, em cumprimento do
disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência Social, nestes termos:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto do recurso.
Sobre o direito adquirido
Não se discute nos presente autos o mérito quanto à incidência ou não da
contribuição, mas sim o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, IV, da Lei no
8212, em vigor à época da infração:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Em outros termos, havendo a incidência ou não da contribuição previdenciária, era
obrigação da ora recorrente de informar mensalmente, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Ademais, a discussão quanto ao mérito foi decidida neste Egrégio CARF nos
autos do processo n° 15760.000006/2007-37.
Sendo assim, não prosperam as alegações, quanto a este ponto.
Orientação fornecida pela auditora fiscal.
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.477 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15760.000005/2007-92

Conforme mencionado pela recorrente a Ilma Auditora Fiscal agiu de forma diligente
quando fez constar no auto de infração que foram prestados todos os esclarecimentos necessários
quanto ao procedimento.
Por outro lado, ao contribuinte é vedado deixar de cumprir a legislação por falta de
orientação ou mesmo desconhecimento conforme disposto no artigo 3o do Decreto-lei no 4.657/1942
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Em outros termos, o descumprimento das exigências legais, deve ser imputado
somente à recorrente, uma vez que deveria ter se informado ou se acautelado de todas as medidas
para o fiel cumprimento da legislação e não vir, neste momento processual questionar a eventual falta
de informação.
Portanto, não prospera o argumento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a Retroatividade benigna comparação da multa lançada com a prevista no art. 32-A
da Lei n° 8212.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital